Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-15.2020.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000108-15.2020.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO, UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

APELADO: JOSE GERALDO LOBO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA BARBOSA BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SANEAMENTO BÁSICO. REFLUXO DE REJEITOS URBANOS EM IMÓVEL PARTICULAR. OMISSÃO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ART. 355, I, E ART. 370 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. TITULARIDADE DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. MUNICÍPIO. CF/88, ART. 30, V, E LEI N. 11.445/2007, ART. 8º, I. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CF/88, ART. 37, § 6º. LITISCONSÓRCIO COM CONCESSIONÁRIA. FACULTATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença do Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Castro Alves/BA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos e Pedido de Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores, condenando o Município a adotar medidas efetivas para cessar o lançamento de rejeitos sanitários no imóvel dos autores, sob pena de multa anual de R$ 50.000,00, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais (R$ 25.000,00 por autor), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento das provas pericial e testemunhal requeridas pelas partes, configurou cerceamento de defesa apto a nulificar a sentença; e (ii) estabelecer se o Município de Castro Alves responde objetivamente pelos danos morais sofridos pelos autores em razão da omissão no serviço de drenagem e esgotamento sanitário que resultou no refluxo de rejeitos urbanos para o imóvel dos requerentes.

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental — incluindo relatórios técnicos de inspeção sanitária, fotografias e manifestação ministerial — é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, dispensar, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC.

4. O Município é o titular dos serviços públicos de interesse local, incluindo o esgotamento sanitário e o manejo de águas pluviais urbanas, nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal e do art. 8º, I, da Lei n. 11.445/2007, incluído pela Lei n. 14.026/2020, não se desonerando dessa responsabilidade pela celebração de contrato de programa com concessionária estadual.

5. A omissão do Município em implementar e fiscalizar adequado sistema de esgotamento sanitário configura falta do serviço público, atraindo a responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, independentemente de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido.

6. O nexo causal entre a omissão municipal e os danos está demonstrado pelos relatórios técnicos de inspeção da Vigilância em Saúde, que atestam o lançamento de dejetos provenientes das manilhas instaladas pelo próprio Município no imóvel dos autores, criando ambiente insalubre e favorável à proliferação de vetores de doenças.

7. A responsabilidade pela fiscalização de ligações clandestinas é solidária entre o Município e a concessionária, razão pela qual a ausência da EMBASA no polo passivo não enseja nulidade, pois o litisconsórcio passivo entre o poluidor direto e o indireto tem natureza facultativa, sendo lícito ao autor demandar apenas o ente municipal.

8. A invocação do princípio da reserva do possível não pode ser acolhida quando está em jogo a tutela do mínimo existencial, representado pelo direito fundamental ao saneamento básico e à dignidade humana, particularmente quando a omissão estatal é reiterada e há comprovação de prejuízos concretos à saúde e ao patrimônio dos administrados.

9. O dano moral é configurado
in re ipsa
pela exposição dos moradores a ambiente insalubre, com odores fétidos e risco concreto de contaminação por doenças de veiculação hídrica, ultrapassando os limites do mero dissabor cotidiano, justificando o arbitramento de R$ 25.000,00 por autor como valor proporcional e razoável à gravidade da lesão e à condição econômica das partes.

10. O valor da multa cominatória anual de R$ 50.000,00 é compatível com a relevância da obrigação de fazer imposta — de significativo impacto ambiental e sanitário — e com o caráter coercitivo das astreintes, não se revelando desproporcional, especialmente porque sua incidência está condicionada ao descumprimento anual do comando judicial.

11. A correção monetária e os juros de mora fixados na sentença devem ser adequados de ofício: para as condenações contra a Fazenda Pública, a partir da vigência da EC n. 113/2021 (09.12.2021), aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que já incorpora, de forma unificada, a atualização monetária e os encargos moratórios, consoante o Tema 1.035 do STF.

12.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000108-15.2020.8.05.0053, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e como apelados JOSÉ GERALDO LOBO DOS SANTOS e ALBA REJANE ANDRADE FIGUEIREDO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, bem como em manter a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto da relatora.